Tribunal: STF
Processo: HC 123776
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-19
Data de publicação: 2018-06-19

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Estelionato, Falsidade ideológica e Uso de documento falso. Nomeação da Defensoria. Prisão processual. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Incidência da Súmula 691 do STF. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal superior que indefere a cautelar em idêntica ação constitucional. Incidência do óbice da Súmula 691/STF.



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. A nomeação da Defensoria Pública, diante dos expedientes procrastinatórios praticados pela defesa constituída, não acarreta a automática anulação do processo, notadamente porque não demonstrado concreto prejuízo suportado pelo paciente.



    3. Hipótese em que não é possível a revogação da prisão processual do paciente. Paciente condenado em segundo grau a uma pena de 21 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão, em regime inicial fechado, havendo nos autos a informação de que o sentenciado descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. 



    4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.